Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-70.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000006-70.2020.8.05.0189 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARIA JOSIENE DE CARVALHO Advogado(s):LUCIANO MAYNART SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude na assinatura da consumidora, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de empréstimo consignado e a legalidade das condenações impostas, a saber: (i) a declaração de nulidade do negócio jurídico com base em perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura18181818; (ii) a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora 19; e (iii) a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor arbitrado20. III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica é prova robusta da inexistência de manifestação de vontade da consumidora, o que acarreta a nulidade absoluta do contrato por ausência de um de seus elementos essenciais. 4. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. A cobrança de valores com base em contrato inexistente constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme tese firmada pelo STJ (ERESP 1.413.542/RS). 6. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, transcende o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de sua nulidade. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraude é objetiva, configurando fortuito interno, o que gera o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000006-70.2020.8.05.0189, em que figuram como apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA JOSIENE DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto